Tribunal: TJDFT
Processo: 0700552-78.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0700552-78.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE LIMA ROSA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO O banco agravado foi intimado da decisão que deferiu, parcialmente, o pleito liminar da agravante, em 27/03/2024 (ID 57372191). Não obstante, a agravante junta aos autos cópia de seu extrato bancário, constando informação de que, em 03/04/2024, todo a verba salarial depositada na mesma data foi consumida para quitação dos empréstimos (ID 57592908). Dessa forma, defiro o pedido da agravante e determino a intimação da parte agravada, com urgência, para que seja efetivada a restituição de 55% (cinquenta e cinco por cento) da quantia debitada, na própria conta de titularidade da agravante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo da conversão em perdas e danos. Quanto ao mais, aguarde-se o prazo para contrarrazões. P. I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.